Tribunal: TJMT
Processo: 1016569-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016569-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), PAULO MARIANO DE LIMA - CPF: 396.242.691-49 (REPRESENTANTE), INES SUELI HIBNER - CPF: 431.557.319-15 (REPRESENTANTE), MARLENE VIEIRA DA CUNHA - CPF: 483.720.131-87 (REPRESENTANTE), ELZA ODETE DE FREITAS - CPF: 362.052.811-04 (REPRESENTANTE), MARIA IZABEL ANICETO PAULINO - CPF: 469.191.041-72 (REPRESENTANTE), HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 209.536.231-49 (REPRESENTANTE), MARGARIDA MARIA DE ARAUJO - CPF: 353.686.591-72 (REPRESENTANTE), MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS - CPF: 630.579.991-15 (REPRESENTANTE), JOSE HONORATO DE SOUZA - CPF: 070.114.071-20 (REPRESENTANTE), LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA - CPF: 785.790.071-00 (REPRESENTANTE), JUAREZ DE JESUS SOUZA - CPF: 469.103.951-15 (REPRESENTANTE), MARIA MARGARETE LOPES PAZ - CPF: 380.873.161-34 (REPRESENTANTE), ANILDO DAS DORES MOREIRA - CPF: 551.373.771-04 (REPRESENTANTE), VALDERSON NUNES VIANA - CPF: 345.643.651-34 (REPRESENTANTE), ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA - CPF: 433.008.981-53 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (REPRESENTANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA - CPF: 433.008.981-53 (REPRESENTANTE), ANILDO DAS DORES MOREIRA - CPF: 551.373.771-04 (REPRESENTANTE), ELZA ODETE DE FREITAS - CPF: 362.052.811-04 (REPRESENTANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 209.536.231-49 (REPRESENTANTE), INES SUELI HIBNER - CPF: 431.557.319-15 (REPRESENTANTE), JOSE HONORATO DE SOUZA - CPF: 070.114.071-20 (REPRESENTANTE), JUAREZ DE JESUS SOUZA - CPF: 469.103.951-15 (REPRESENTANTE), LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA - CPF: 785.790.071-00 (REPRESENTANTE), MARGARIDA MARIA DE ARAUJO - CPF: 353.686.591-72 (REPRESENTANTE), MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS - CPF: 630.579.991-15 (REPRESENTANTE), MARIA IZABEL ANICETO PAULINO - CPF: 469.191.041-72 (REPRESENTANTE), MARIA MARGARETE LOPES PAZ - CPF: 380.873.161-34 (REPRESENTANTE), MARLENE VIEIRA DA CUNHA - CPF: 483.720.131-87 (REPRESENTANTE), PAULO MARIANO DE LIMA - CPF: 396.242.691-49 (REPRESENTANTE), VALDERSON NUNES VIANA - CPF: 345.643.651-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016569-18.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: PAULO MARIANO DE LIMA, INES SUELI HIBNER, MARLENE VIEIRA DA CUNHA, ELZA ODETE DE FREITAS, MARIA IZABEL ANICETO PAULINO, HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES, MARGARIDA MARIA DE ARAUJO, MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS, JOSE HONORATO DE SOUZA, LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA, JUAREZ DE JESUS SOUZA, MARIA MARGARETE LOPES PAZ, ANILDO DAS DORES MOREIRA, VALDERSON NUNES VIANA, ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
REPRESENTANTE: ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA, ANILDO DAS DORES MOREIRA, ELZA ODETE DE FREITAS, HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES, INES SUELI HIBNER, JOSE HONORATO DE SOUZA, JUAREZ DE JESUS SOUZA, LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA, MARGARIDA MARIA DE ARAUJO, MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS, MARIA IZABEL ANICETO PAULINO, MARIA MARGARETE LOPES PAZ, MARLENE VIEIRA DA CUNHA, PAULO MARIANO DE LIMA, VALDERSON NUNES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SUSPENSÃO DA LIDE – DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento ao Recurso para revogar a decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016569-18.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: PAULO MARIANO DE LIMA, INES SUELI HIBNER, MARLENE VIEIRA DA CUNHA, ELZA ODETE DE FREITAS, MARIA IZABEL ANICETO PAULINO, HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES, MARGARIDA MARIA DE ARAUJO, MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS, JOSE HONORATO DE SOUZA, LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA, JUAREZ DE JESUS SOUZA, MARIA MARGARETE LOPES PAZ, ANILDO DAS DORES MOREIRA, VALDERSON NUNES VIANA, ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
REPRESENTANTE: ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA, ANILDO DAS DORES MOREIRA, ELZA ODETE DE FREITAS, HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES, INES SUELI HIBNER, JOSE HONORATO DE SOUZA, JUAREZ DE JESUS SOUZA, LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA, MARGARIDA MARIA DE ARAUJO, MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS, MARIA IZABEL ANICETO PAULINO, MARIA MARGARETE LOPES PAZ, MARLENE VIEIRA DA CUNHA, PAULO MARIANO DE LIMA, VALDERSON NUNES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de despacho que determinou a suspensão do Agravo de Instrumento até que se resolva o RE 827996.

Os agravantes alegam que na decisão que reconheceu a repercussão geral no mencionado Recurso Extraordinário não ficou
determinado que os processos da mesma natureza fossem suspensos.

Arguem que devem ser aplicados ao caso os temas 50 e 51 do STJ, já que o julgamento no STF ainda não ocorreu.

Intimados, os agravados se manifestaram nos Ids ns. 23459546 e seguintes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016569-18.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: PAULO MARIANO DE LIMA, INES SUELI HIBNER, MARLENE VIEIRA DA CUNHA, ELZA ODETE DE FREITAS, MARIA IZABEL ANICETO PAULINO, HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES, MARGARIDA MARIA DE ARAUJO, MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS, JOSE HONORATO DE SOUZA, LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA, JUAREZ DE JESUS SOUZA, MARIA MARGARETE LOPES PAZ, ANILDO DAS DORES MOREIRA, VALDERSON NUNES VIANA, ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
REPRESENTANTE: ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA, ANILDO DAS DORES MOREIRA, ELZA ODETE DE FREITAS, HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES, INES SUELI HIBNER, JOSE HONORATO DE SOUZA, JUAREZ DE JESUS SOUZA, LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA, MARGARIDA MARIA DE ARAUJO, MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS, MARIA IZABEL ANICETO PAULINO, MARIA MARGARETE LOPES PAZ, MARLENE VIEIRA DA CUNHA, PAULO MARIANO DE LIMA, VALDERSON NUNES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes alegam que na decisão que reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 827996 não ficou determinado que os processos da mesma natureza fossem suspensos.

Encontra-se em análise no STF o Tema 1011, que trata da existência de interesse jurídico da Caixa Seguradora S.A. em
ingressar como parte ou terceira interessada nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.

Diante disso, na minha concepção pessoal, seria mais prudente suspender o feito, ante a possibilidade de haver deslocamento para a Justiça Federal.

No entanto, revejo o meu entendimento, uma vez que esta Câmara tem apreciado regularmente as demandas em que há participação de referida instituição no polo passivo, e portanto deve prevalecer o consenso sobre a questão, ou seja, a competência desta Corte.

Assim, revogo os despachos de suspensão proferidos nos seguintes autos, que deverão ser oportunamente incluídos em pauta par julgamento.

RAI 1015513-47.2019.8.11.0000

RAI 1008295-65.2019.8.11.0000

RAI 1008614-33.2019.8.11.0000

RAI 1011142-40.2019.8.11.0000

RAI 1009969-78.2019.8.11.0000

RAI 1016569-18.2019.8.11.0000

RAI 1015150-60.2019.8.11.0000

RAI 1018189-65.2019.8.11.0000

RAI 1008283-51.2019.8.11.0000

RAI 1009969-65.2019.8.11.0000

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo Regimental para revogar a decisão que suspendeu o andamento da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020